Tribunal: TJDFT
Processo: 0001602-46.2017.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXTINÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO DAS PARTES. ART. 921, §5o, CPC. VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prescrição intercorrente se verifica quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado. A matéria é disciplinada pelos artigos 206-A do Código Civil e 921, 924 e 1.056, todos do Código de Processo Civil.
1.1. O prazo da prescrição intercorrente é o mesmo prazo de prescrição da ação. Súmula no 150 do STF.
2. A execução da cédula de crédito bancário se sujeita ao prazo prescricional de três anos, nos termos do art. 206, §3o, VIII, do Código Civil, c/c o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, aprovada pelo Decreto n. 57.663/1966.
3. A extinção do feito em razão da prescrição intercorrente não se confunde com a extinção do feito em decorrência do abandono da causa, de modo que não incidem os requisitos indicados no art. 485, § 1o, do Código de Processo Civil., bastando que o juiz oportunize às partes manifestação sobre a matéria no prazo de quinze dias, conforme o art. 921, §5o, do Código de Processo Civil.
4. Verificado o transcurso do prazo prescricional trienal sem resultados efetivos na busca de bens penhoráveis e verificada a devida intimação das partes para que se manifestassem no prazo legal, é adequada a extinção do feito com fundamento da prescrição intercorrente.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.